Tribunal: STF
Processo: HC 234387
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 160 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. I - No caso, o Magistrado a quo acolheu o pedido da defesa, no sentido de determinar ao perito que prestasse mais esclarecimentos, o que foi atendido, posteriormente, sobreveio novo pleito de realização de nova perícia médica ou, subsidiariamente, de elaboração de outros esclarecimentos, o que foi fundamentadamente indeferido pelo Juiz, que homologou o laudo pericial. II - O Tribunal local, por sua vez, destacou que várias questões levantadas pela defesa não guardavam pertinência com o labor pericial (aferir o discernimento necessário da vítima para a prática da conjunção carnal) (fl. 414), e ainda, concluiu, em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, que ''o Juiz, que é o diretor da instrução, pode indeferir a pretendida realização de provas que lhe pareçam desnecessárias ou irrelevantes, sem que isso configure cerceamento de defesa. E, na hipótese dos autos, foi exatamente isso que fez o Magistrado, ao não admitir a tomada da providência pretendida por V E R, dado que as demais provas coligidas aos autos tornariam essas medidas inócuas'' (fl. 416, grifei), portanto não houve violação ao artigo 160 do CPP. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que pode entender pelo indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. IV - A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa. Agravo regimental desprovido “ (eDOC.21).



    O Impetrante narra que o Paciente foi condenado em primeira instância como incurso no artigo 217-A, §1º, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, cumprida inicialmente em regime inicial fechado. Entretanto, alega que “os quesitos e pedidos de esclarecimento formulados pela defesa e não respondidos pelo Sr. Perito possuem pertinência e relevância absolutamente inegáveis.” Em paralelo a isso, contatou a “ ocorrência de contrariedade e negativa de vigência ao artigo 160 do Código de Processo Penal”.



    À vista disso, requer-se: a) “a concessão de medida liminar, a fim de que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade”; b) “a concessão da ordem em definitivo, consolidando-se a medida liminar acima pleiteada, a fim de anular a sentença condenatória de primeira instância e devolver os autos à origem para que os quesitos e pedidos de esclarecimentos formulados pela defesa sejam finalmente respondidos pelo Sr. Perito.” 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente